Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-32.2019.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-32.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FANNYA MESSIAS DE FARIAS - CPF: 719.349.282-91 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ENERGETICA PCH BELEZA LTDA - CNPJ: 22.199.353/0001-03 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – AFETAÇÃO DE PEQUENA PORÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR INUNDAÇÃO DECORRENTE DE PCH – REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRÓPRIA RECORRENTE NÃO COMPARECEU E INVIABILIZOU ATO PERICIAL – MÉRITO – CONVICÇÃO FIRMADA EM LAUDOS UNILATERAIS QUE NÃO APRESENTA PATENTE INCORREÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEM DEMONSTRAÇÃO ASSERTIVA DE INCORREÇÃO – INAPLICÁVEIS JUROS E CORREÇÃO DA ORDEM CIVILISTA COMUM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A perícia não se realizou devido a inércia da própria parte requerida apelante, a qual sequer se manifestou esclarecendo a razão de ter deixado as porteiras do local da perícia fechadas, inviabilizando a realização do ato processual por ela mesmo vindicado, mesmo porque, além da evidente preclusão da prova, não pode alegar cerceamento de defesa se beneficiando da nulidade que ela mesmo deu causa (art. 276 do CPC). Não há que se falar em cerceamento de defesa na medida em que a parte requerida apelante foi regularmente intimada para o ato, não compareceu, e deixou as porteiras do local trancadas inviabilizando a realização de levantamento dos dados
in loco
essenciais à consecução do ato processual, fazendo precluso o direito à prova por ela mesma almejada e não podendo alegar a própria torpeza em seu favor, valendo destacar ainda que, também intimada a manifestar, nenhuma justificativa apresentou em momento oportuno para o não comparecimento e trancamento do local. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.

Não se infere incorreção no édito proferido com base nas provas coligidas ao feito, isso porque, como sobredito, a própria parte requerida deu azo à preclusão da prova pericial por ela almejada e que substanciaria suas alegações de incorreção da perícia unilateral inicialmente apresentada.

Diversamente do sustenta a parte apelante, o laudo pericial unilateral não é genérico. Foi devidamente empreendido levantamento unilateral das benfeitorias constantes no imóvel afetado pela desapropriação objeto da lide, que refere dados do lote 11 de posse da requerida apelante. A inundação que dá ensejo à desapropriação objeto da demanda incide sobre parte relativamente pequena em proporção à área total do imóvel, não incidindo aparentemente sobre benfeitorias específicas. O valor da terra nua de R$7.962,31 foi aferido com base em laudo agronômico de vistoria e avaliação elaborado pelo INCRA e é aparentemente escorreito.

Assim, infere-se que o montante indenizatório apresentado pela parte autora recorrida representa uma quantia justa pela desapropriação que afeta sua propriedade.

Quanto aos juros e correção monetária, são inaplicáveis as normas comuns da ordem civilista. Embora alegue genericamente, não é apontado, de forma precisa e assertiva, a incorreção dos juros e correção monetária aplicados sobre o valor apresentado para indenização destinada à parte requerida, o que lhe era possível e esperado, devendo, portanto, ser mantido o valor apresentado pela parte autora.

Recursos desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000353-32.2019.8.11.0048

APELANTE:

FANNYA MESSIAS DE FARIAS

APELADA:

ENERGÉTICA PCH BELEZA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelo interposto
FANNYA MESSIAS DE FARIAS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, Juiz de Direito
Alcindo Peres da Rosa
, o qual, nos autos da
“Ação de Desapropriação por Utilidade Pública”

processo número 1000353-32.2019.8.11.0048, julgou procedentes
“os pedidos expostos na exordial pela parte autora para
DECLARAR
incorporado ao patrimônio da parte autora a área de 1,1278ha (hum hectare, doze ares e setenta e oito centiares), “
situado no Projeto de Assentamento – P.A. BELEZA, Juscimeira/MT, parcela essa abrangida na matrícula
R/9855, livro 2-A, folha 055, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaciara/MT
”
, devidamente descrita na inicial, mediante o pagamento do valor da verba indenizatória fixada em R$ 11.278,00 (onze mil, duzentos e setenta e oito reais)”
, confirmando a liminar deferida, deferindo os
“pedidos formulados pela requerida, para que a parte autora: a) garanta o fornecimento de água a Ré; b) construa cercas na APP, com a previsão de acesso de corredor para o gado ao rio; c) forneça a madeira retirada na supressão da vegetação da área desapropriada a Ré, ou, o valor correspondente; d) forneça pontes que facilitem o acesso da Ré a Rodovia e propriedades vizinhas”
, bem como condenando a parte autora
“ao pagamento das custas, a teor do art. 30, do Decreto-lei nº 3.365/41”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 196930735, a parte apelante aduz, em suma: preliminarmente, que há cerceamento de defesa porque
“não conseguiu comparecer a parecia agendada, porém, requereu a redesignação do ato, o que não foi deferido pelo r. juízo”
, pelo que
“requer o reconhecimento do cerceamento de defesa e que seja redesignada perícia para constatação das benfeitorias, presentes na área objeto da expropriação, avaliação do valor da terra nua (VTN) por hectare, para ressarcimento de justa indenização, em conformidade com a realidade local e levando-se em consideração a especificidade deles, com o deferimento e acompanhamento do assistente técnico indicado”
(sic).

Meritoriamente, sustenta que
“a quantia razoável a título de indenização pelos hectares desapropriados é de R$ 14.999,74 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), e, considerando que foram pagos R$ 8.979,89 (oito mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos) requer o pagamento da diferença que perfaz o montante de R$ 6.019,85 (seis mil e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)”
(sic).

Diz
“que os laudos elaborados pela Apelada discriminam de modo genérico e não atribuem nenhum valor para as benfeitorias da propriedade, motivo pelo qual, restam impugnados e podem ser utilizados como parâmetro no que tange as benfeitorias da propriedade”
, sendo que
“o valor médio por quilômetro estabelecido pela Apelada foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e que foram indenizados R$ 2.298,00 (dois mil duzentos e noventa e oito reais) em benfeitorias, requer seja arbitrado a título de indenização pelos pelas cerca a quantia de R$ 9.702,00 (nove mil, setecentos e dois reais)”
(sic); e que é devida
“a aplicação de juros e correção monetária, a contar do evento danoso”
(sic)

Pede que seja
“PROVIDO o presente apelo, reformando a r. Sentença prolatada pelo juízo a quo, para: a) que o pagamento da diferença que perfaz o montante de R$ 6.019,85 (seis mil e dezenove reais e oitenta e cinco centavos); b) que seja arbitrado a título de indenização pelos pelas cerca a quantia de R$ 9.702,00 (nove mil, setecentos e dois reais); c) requer a aplicação de juros e correção monetária, a contar do evento danoso”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 196930740, refutando os argumentos recursais e aduzindo a correção do édito proferido. Pede que seja desprovido o apelo interposto.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça na peça Id. 202792696 aduzindo que
“por não vislumbrar,
in casu
, a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal alhures transcrito, e, atenta ao teor da mencionada Recomendação nº 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, abstenho-me de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento desta”
(sic).

Intimada a comprovar que fazia
jus
à gratuidade de justiça, a recorrente promoveu o recolhimento das custas de preparo do apelo, sendo certificada o pagamento no Id. 196979696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Trata-se de apelo interposto pela parte requerida Fannya Messias em que aduz, em suma, cerceamento de defesa e erros na aferição do valor da indenização na perícia de avaliação utilizada nos fundamentos da sentença recorrida, bem como incorreção dos juros e correção monetária.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 1000353-32.2019.8.11.0048.

AUTOR(A): ENERGETICA PCH BELEZA LTDA

REU: FANNYA MESSIAS DE FARIAS

Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, com pedido liminar, proposta por ENERGÉTICA PCH BELEZA LTDA, pessoa jurídica devidamente qualificada, em desfavor de FANNYA MESSIAS DE FARIAS, igualmente qualificado.

Em suas razoes iniciais, a parte autora alega que, em 12/09/2017, foi emitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Resolução Autorizativa nº 6.619 ao qual autoriza a Energética PCH Beleza Ltda a implantar e explorar a Pequena Central Hidrelétrica Beleza, sob o regime de Produção Independente de Energia, localizada no município de Juscimeira, no Estado do Mato Grosso.

Que, além da concessão citada acima, a ANEEL emitiu a Declaração de Utilidade Pública (DUP) das áreas necessárias à implantação do empreendimento no total de 116,3720 ha (cento e dezesseis hectares, trinta e sete ares e vinte centiares) por meio da Resolução Autorizativa nº 6.931 de 03/04/2018, autorizando a Requerente a promover a desapropriação das referidas áreas. E ainda, emitiu outra DUP da área necessária à linha de transmissão, por meio da Resolução Autorizativa nº 7.063 de 05/06/2018.

Narra, ainda, que o empreendimento iria afetar uma área de assentamento rural, denominada Projeto de Assentamento Beleza – P.A. Beleza, a Requerente ainda obteve junto ao INCRA a Cessão de Uso das áreas necessárias, datado de 07/06/2018 (Doc. 06), onde o INCRA autorizou a Requerente a indenizar os 17 (dezessete) lotes que seriam afetados, destes, apenas 02 (dois) não aceitaram a proposta amigável para desapropriação, sendo uma dessas áreas a da Requerida.

Expõe, que a Requerida por justo titulo – Contrato de Concessão de Uso Sob Condição Resolutiva nº MT033900000487 é senhora legítima e possuidora de uma área de terras rurais situada no Projeto de Assentamento – P.A. BELEZA, Juscimeira/MT, com área total composta por 30,9845ha (trinta hectares, noventa e oito ares e quarenta e cinco centiares), registrada sob a Matrícula nº R/9855, livro 2-A, folha 055, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaciara/MT.

Aduz também, que do total dessa área, apenas 1,1278ha (hum hectare, doze ares e setenta e oito centiares), será afetado pelo empreendimento da Requerente, área esta contemplada pela DUP acima citada e discriminada e topograficamente caracterizada, conforme mapa (com ART recolhida).

Assevera por fim, que apesar das diversas tentativas de realizar acordo extrajudicial para a referida desapropriação e a reiterada resistência da requerido em conciliar qualquer proposta, a parte requerente não vislumbrou outra opção que não se socorrer do poder judiciário.

Documentos que acompanham a inicial encontram-se sob Id. 21154542, Id. 21154546, Id. 21154548, Id. 21154551, Id. 21154554, Id. 21156772, Id. 21156774, Id. 21156778, id. 21156783, id. 21156784, id. 21156786, id. 21156991, id. 21174483 e Id. 21174485.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido liminar (ID. 23746740).

A parte autora, em seguida, juntou nos autos o comprovante de depósito da prévia indenização (Id. 24031035 e Id. 24031037).

Em decisão sob Id. 24356062, deferiu-se a liminar de imissão provisória na posse, bem como se determinou a citação do requerido.

Conforme certidão do oficial de justiça (Id. 26130348), realizou-se a citação da requerida.

Contestação ofertada no Id. 26973414. Acostou-se aos autos documentos de id. 26973422, id. 26973425, id. 26975003, id. 26973430, id. 26973433, id. id. 26973438, id. 26975007, id. 26975010, id. 26973995 e id.

26973996.

Audiência de conciliação infrutífera no id. 76137585.

Impugnação à contestação no id. 93301786.

Fora nomeado perito a fim de realizar a perícia.

As partes indicaram os assistentes técnicos no id. 104832404 e id. 1121010959.

As partes foram intimadas da data agendada para a realização da perícia, todavia, ambas as partes não compareceram para o estudo da prova pericial, conforme petitório de id. 117588583.

A parte demandada foi intimada quanto à informação prestada pelo perito, todavia permaneceu inerte.

Por outro lado, a parte demandante requer o julgamento antecipado do feito (id. 121058064).

Assim, vieram-me os autos conclusos.

2. É o relato necessário. Fundamento.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

ANTECIPO O JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 355, I, do CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, visto que pela convicção deste Juízo é desnecessária a produção de outras provas.

DO MÉRITO.

A desapropriação é um procedimento através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade de um terceiro por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante pagamento de indenização.

Nos termos do art. 5º, XXIV da CF/88 a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...).

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

(...)”

Assim, conforme art. 5º, XXIV da CF e o Decreto-Lei nº. 3365/41 são requisitos para a desapropriação: prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social; justa e prévia indenização.

Prévia indenização significa o pagamento do valor real do bem antes de o expropriante exercer qualquer dos poderes derivados do domínio, principalmente a imissão na posse.

No presente caso, verifico que foram preenchidos os requisitos para a desapropriação, quais sejam, a Resolução Autorizativa nº 6.931 de 03/04/2018, em que se declarou a área desapropriada como de utilidade pública (Id. 21154548) e o depósito ofertado a título de indenização (id. 24031035 e 24031037).

Quanto ao valor ofertado à titulo de indenização, visualiza-se justo, em que pese a requerida não concorda com o valor, entendo que o mesmo está baseado no laudo de avaliação elaborado nos termos da N.B.R 14653-3 da A.B.N.T, solicitado pelo Senhor Nailton Alves de Souza em sua propriedade rural a qual é vizinha da propriedade da Ré, todavia conforme salientado pelo demandante existem peculiaridades.

Ademais, a demandada alega em relação a quantia ofertada a título de indenização o que segue:

Por outro lado, quanto ao título de indenização pelas benfeitorias descreve:

Embora a demandado não concorde com o valor depositada pelo demandante, a mesma não compareceu no local e horário agendado pelo perito.

Observo portanto, que a indenização e compensação ofertadas respeitam os parâmetros legais, logo

há que que se considerar que o direito está sendo resguardado com as peculiaridades e características de cada lote afetado.

Tal conclusão, ressai-se ante ao procedimento imparcial e justo com o qual o INCRA, realizou-se a perícia a fim de apurar o valor justo para indenização previa da área a ser desapropriada no assentamento, conforme se extrai dos documentos juntados sob ID 21156783, 21156784 e id. 21156786, dotados de boa-fé.

Além disso, elaborou-se o competente laudo de avaliação (Id. 24314920), o qual se baseou no valor de mercado, o qual se apurou o valor de R$ 7.334,27 (sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) por hectare, sendo, portanto, o valor da indenização prévia no montante de R$ 3.368,05 (três mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) referente a porção desapropriada de 4.592,214 m2.

Ademais, vale mencionar que em consulta à Pauta de Valores de Terra Nua de 2018 publicada pelo INCRA apura o valor máximo da terra nua por hectare no município de Juscimeira/MT em R$ 2.926,87,00 (dois mil, novecentos e vinte seis reais), ou seja, verifica-se o valor de mercado apurado no laudo realizado demonstra-se suficiente, razão pela qual prescinde a realização de uma perícia judicial.

Nesse sentido, segue o julgado de alguns tribunais:

“APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REVELIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. IMPROVIMENTO. I - O direito de propriedade, embora garantido constitucionalmente, é natureza disponível, razão pela qual, não havendo o expropriado impugnado o valor da oferta, não há obrigatoriedade de designação de perícia. Superação, no entender do relator, da orientação condensada pela Súmula 118 do extinto Tribunal Federal de Recursos. II - Apelo a que se nega provimento.”(TRF-5 - AC: 376057 PE 0048834-82.2005.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre (Substituto), Data de Julgamento: 06/10/2009, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 28/10/2009 - Página: 465 - Ano: 2009)

Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a desapropriação por utilidade pública, imperioso a procedência da presente demanda.

3. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos expostos na exordial pela parte autora para DECLARAR incorporado ao patrimônio da parte autora a área de 1,1278ha (hum hectare, doze ares e setenta e oito centiares), “situado no Projeto de Assentamento – P.A. BELEZA, Juscimeira/MT, parcela essa abrangida na matrícula R/9855, livro 2-A, folha 055, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaciara/MT”, devidamente descrita na inicial, mediante o pagamento do valor da verba indenizatória fixada em R$ 11.278,00 (onze mil, duzentos e setenta e oito reais), por consequência, EXTINGUO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

4. Destarte, CONFIRMO a medida liminar concedida em decisão de id. 24356062 .

5. Por outro lado, quanto aos pedidos formulados pela requerida, para que a parte autora:

a) garanta o fornecimento de água a Ré;

b) construa cercas na APP, com a previsão de acesso de corredor para o gado ao rio;

c) forneça a madeira retirada na supressão da vegetação da área desapropriada a Ré, ou, o valor correspondente;

d) forneça pontes que facilitem o acesso da Ré a Rodovia e propriedades vizinhas.

Entendo pelos documentos acostados no id. 93301788, id. 93301789, id. 93301790, id. 93304192 e id. 93304194 efetivam o cumprimento de tais pedidos. De modo, que determino a parte autora, que mantenham o efetivo cumprimento de suas obrigações.

6. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, a teor do art. 30, do Decreto-lei nº 3.365/41.

7. Publique-se. Intime-se.

8. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente MANDADO DEFINITIVO DE IMISSÃO NA POSSE, valendo-se a sentença transitada em julgado como título hábil para transcrição no Registro de Imóveis, conforme artigo 29 da Lei Geral das Desapropriações (Dec. 3.365/41).

9. Ademais, EXPEÇA-SE o competente mandado de inscrição do imóvel desapropriado em favor do expropriante, caso necessário. Advertindo-se, desde já, que eventual pendência administrativa na inscrição do imóvel perante o Cartório de Imóveis competente deverá ser resolvido entre o expropriante e a unidade cartorária.

10. Na oportunidade, INTIME-SE a Requerida para que INDIQUE nos autos os dados bancários, posteriormente, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em seu favor consoante os valores depositados nos autos à titulo de indenização prévia.

11. Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito”

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa não prosperar.

Neste contexto, analisando o processamento da causa na origem, observa-se que a parte requerida apelante estava devidamente representada por advogado nos autos, tendo apresentado contestação, quando, após isso, sobreveio a decisão exarada em 13/09/2022 que deferiu a produção de prova pericial com nomeação de perito para os trabalhos periciais, tendo manifestado expressa ciência consoante se depreende das peças apresentadas por seu causídico em 24/11/2022 e em 03/03/2023.

Foi então aprazada data para a realização dos levantamentos dos dados
in loco
, para o dia 12/05/2023, às 8 horas, no local de estudo, conforme manifestação do perito de 24/03/2023, sobrevindo intimação das partes, via de seus advogados, conforme certidão de impulsionamento e intimação de 30/03/2023.

No dia 12/05/2023 o perito peticionou nos autos informando que compareceu ao local da perícia, entretanto, ambas as partes não compareceram, e as porteiras estavam fechadas, o que inviabilizou a realização do ato, sendo então ambas partes intimadas para manifestarem a respeito (despacho de 19/05/2023), mantendo-se novamente o silêncio da parte requerida, ora apelante, interessada na realização do ato pericial, conforme pedido vindicado no item
c
de sua contestação.

Como se vê, a perícia não se realizou devido a inércia da própria parte requerida apelante, a qual sequer se manifestou esclarecendo a razão de ter deixado as porteiras do local da perícia fechadas, inviabilizando a realização do ato processual por ela mesmo vindicado, mesmo porque, além da evidente preclusão da prova, não pode alegar cerceamento de defesa se beneficiando da nulidade que ela mesmo deu causa (art. 276 do CPC).

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Francisco de Almeida Vieira contra sentença da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando ao recebimento de indenização por alegada lesão incapacitante resultante de acidente de trânsito. O autor não compareceu à perícia médica, considerada essencial para a comprovação do nexo causal e da lesão alegada.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em analisar: (i) se a ausência de intimação pessoal do autor para a perícia judicial implica nulidade da sentença, considerando a ciência inequívoca do ato pela manifestação de sua advogada; e (ii) se a ausência injustificada à perícia médica acarreta a preclusão da prova pericial, justificando a improcedência dos pedidos.

III. Razões de decidir

3. O autor foi intimado da perícia médica por meio de sua advogada, não se justificando nova intimação pessoal, pois a subsequente manifestação nos autos indica ciência inequívoca.

4. A falta de comparecimento injustificado à perícia implica preclusão da prova pericial, sendo esta indispensável para demonstrar a existência de nexo causal entre o acidente e a alegada incapacidade.

5. Não há cerceamento de defesa, pois o não comparecimento decorre de desídia da parte autora.
Jurisprudência: TJ-SC, APL 0315542-92.2017.8.24.0018, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 24/11/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência injustificada do autor à perícia médica, sendo este ciente do ato, implica preclusão da produção da prova, justificando a improcedência dos pedidos sem que haja cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238, p.u., art. 333, I, art. 474, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 0315542-92.2017.8.24.0018, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 24/11/2020.”
(N.U 1030337-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (destaquei)

“Processo civil. Apelação.
Desapropriação. Indenização. Prova da posse. Necessidade. Atingimento da área pelo lado da usina hidrelétrica. Danos advindos. Prova dos fatos constitutivos do direito do autor. Ausência.
Não comparecimento à audiência Prova pericial.

Improcedência do pedido. Recurso não provido.
Se após o saneamento do processo, o magistrado delibera expressamente que o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor será apreciado após a audiência de instrução, tendo em vista o custo envolvido e a necessidade de demonstração da posse sobre a área, a ausência do autor ao ato processual evidencia desinteresse na produção de prova pericial.
Consoante dispõe o art. 373 do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Dele não se desincumbindo, deve suportar a improcedência do pedido inicial. Recurso não provido.”
(TJ-RO - AC: 00160393220138220001 RO 0016039-32.2013.822.0001, Data de Julgamento: 03/08/2020)

“Acidentária –
Não comparecimento da autora para realização de perícia médica, mesmo após reiteração de medidas para regular efetivação – Perícia não efetivada por inércia da parte interessada – Preclusão da prova técnica – Prosseguimento do feito com o julgamento do mérito com os elementos probatórios até então produzidos – Admissibilidade
– Incapacidade laborativa não comprovada – Improcedência mantida. O
injustificado não comparecimento da parte autora à perícia oficial designada conduz à preclusão da prova técnica e ao julgamento de mérito conforme os elementos dos autos
. Nego provimento ao recurso.”
(TJ-SP - AC: 10633963720218260053 SP 1063396-37.2021.8.26.0053, Relator: Luiz Felipe Nogueira, Data de Julgamento: 03/02/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/02/2023)

“Agravo de Instrumento.
Prova pericial grafotécnica. Não comparecimento da parte para fornecimento dos seus padrões gráficos. Perda da prova. Recurso desprovido.
1. Nos autos principais, questiona a agravante a autenticidade da assinatura aposta no contrato que reputa ilegítimo, havendo requerido a produção da prova pericial grafotécnica. 2.
A despeito de terem sido concedidas três oportunidades para que a agravante comparecesse à perícia, não atendeu esta ao chamado do perito, deixado de fornecer seus padrões gráficos necessários ao trabalho.
3. Havendo o seu patrono comunicado a dificuldade de localizar sua cliente, determinou-se a sua intimação por mandado, contudo o OJA certificou que não existe a numeração indicada no logradouro. 4. Com efeito, é dever da parte manter seus dados cadastrais atualizados para fins de intimação, nos termos do art. 77, VII, CPC. Assim, foi bem decretada a perda da prova por culpa da autora. 5. Sabe a agravante, ainda, que para a realização do trabalho grafotécnico faz-se necessária a apresentação original de documentos, não servindo como parâmetro as cópias acostadas aos autos. 6. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”
(TJ-RJ - AI: 00689153320228190000 202200294515, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 26/01/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023) (destaquei)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa na medida em que a parte requerida apelante foi regularmente intimada para o ato, não compareceu, e deixou as porteiras do local trancadas inviabilizando a realização de levantamento dos dados
in loco
essenciais à consecução do ato processual, fazendo precluso o direito à prova por ela mesma almejada e não podendo alegar a própria torpeza em seu favor, valendo destacar ainda que, também intimada a manifestar, nenhuma justificativa apresentou em momento oportuno para o não comparecimento e trancamento do local.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

De mais a mais, não se infere incorreção no édito proferido com base nas provas coligidas ao feito, isso porque, como sobredito, a própria parte requerida deu azo à preclusão da prova pericial por ela almejada e que substanciaria suas alegações de incorreção da perícia unilateral inicialmente apresentada.

Ademais, convém destacar que, diversamente do que sustenta a parte apelante, o laudo pericial unilateral não é genérico.

Neste ponto, como bem destacado nas contrarrazões recursais,
“o valor da indenização não foi arbitrado de modo genérico, até porque o Projeto de Assentamento Beleza esta sob a gestão do INCRA e, como tal, este acompanhou todo o processo de desapropriação daquela área, que culminou na assinatura da Cessão de Uso das áreas necessárias, datado de 07/06/2018, entre o Instituto e Apelada (ID 21154554)”
, sendo que
“neste processo o INCRA apresentou o Laudo de Avaliação da terra nua do assentamento (ID 21156783 e 21156784), sendo também juntado ao processo o Laudo de Levantamento de Benfeitorias (ID 21156786) que fora previamente apresentado ao INCRA pela Apelada”
(sic).

No ponto, aliás, refiro que foi devidamente empreendido levantamento unilateral das benfeitorias constantes no imóvel afetado pela desapropriação objeto da lide, consoante se infere pelo documento Id. 196930272, que refere dados do lote 11 de posse da requerida apelante. Veja-se:

Além disso, é bom destacar, a inundação que dá ensejo à desapropriação objeto da demanda incide sobre parte relativamente pequena em proporção à área total do imóvel, não incidindo aparentemente sobre benfeitorias específicas.

Veja-se, no ponto, o mapa descritivo Id. 196930268:

Além do mais, o valor da terra nua de R$7.962,31 (sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) foi aferido com base em laudo AGRONOMICO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO elaborado pelo INCRA (Id. 196930270) e é aparentemente escorreito. Veja-se:

Assim, infere-se que o montante indenizatório apresentado pela parte autora recorrida representa uma quantia justa pela desapropriação que afeta sua propriedade.

Quanto aos juros e correção monetária, são inaplicáveis as normas comuns da ordem civilista.

A propósito:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL: CONHECIDA -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - UTILIDADE PÚBLICA - JUSTA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL
- ENCARGOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I - Reiterando a autarquia estadual pelo processamento e julgamento da apelação por ela outrora interposta, assim que se operou sua intimação pessoal da decisão dos aclaratórios, impõe-se conhecer do recurso, com fulcro na primazia da resolução do mérito. II - Em se tratando de desapropriação, é cabível a remessa necessária quando a condenação da Fazenda Pública for em quantia superior ao dobro da oferecida, nos termos do art. 28, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941. III - Estando de acordo a autarquia estadual com o valor indenizatório apurado em perícia judicial regularmente realizada, não há motivos para a reforma, em sede de reexame necessário, da sentença que nela se baseou. IV -
A correção monetária se fará nos termos da Súmula nº 561 do STF e, em conformidade com o decidido pelo ex. Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, nas condenações impostas à Fazenda Pública incide correção monetária pelo IPCA-E, até 8/12/2021 e a partir de 9/12/2021 ambos devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
V -
Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, os juros de mora terão como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CR/1988 e do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
VI - Revelando-se diminuta a diferença entre o valor da indenização fixado e aquele ofertado, para fins de incidência do percentual previsto no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 entre meio e cinco por cento a título de honorários advocatícios, pertinente sua fixação por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC/15.”
(TJ-MG - AC: 00146540420118130249 Eugenópolis, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 11/04/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023) (destaquei)

Contudo, embora alegue genericamente, não é apontado, de forma precisa e assertiva, a incorreção dos juros e correção monetária aplicados sobre o valor apresentado para indenização destinada à parte requerida, o que lhe era possível e esperado, devendo, portanto, ser mantido o valor apresentado pela parte autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários porque não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024